Tribunal: TCU
Processo: 019.202/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela entidade embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em face do Acórdão 2905/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 7222/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Rosangela Borges Pimenta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los para: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.1 do Acórdão 2905/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pela recorrente de forma a conferir nova redação à alínea "a" do Acórdão 7222/2022-TCU-Primeira Câmara que passa a ser a seguinte: "a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Rosangela Borges Pimenta, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Rosangela Borges Pimenta, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária a emissão de novo ato. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação Universidade Tecnológica Federal do Paraná.